Tribunal: TJMT
Processo: 0003830-81.2017.8.11.0038
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003830-81.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[Caixa de Assistencia e Saude dos Empregados dos Correios (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ROSALINO MARCELINO DE LIMA - CPF: 922.522.061-87 (APELADO), MARCELA APARECIDA CARDOSO - CPF: 936.327.621-04 (ADVOGADO), PAULA REGINA CARDOSO - CPF: 011.876.931-62 (ADVOGADO), POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - CNPJ: 18.275.071/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL – NEGATIVA – ABUSIVIDADE – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE ADESÃO DE MANEIRA FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – DANO MORAL – FRAGILIDADE DO CONSUMIDOR – ESTADO GRAVE – CONFIGURAÇÃO – VALOR DA COMPENSAÇÃO – MINORAÇÃO – JULGADO DA CÂMARA EM CASO ANÁLOGO – PARÂMETRO – MULTA COMINATÓRIA – CARÁTER DE PERSUASÃO – AUSÊNCIA DE FUNÇÃO INDENIZATÓRIA – ORDEM CUMPRIDA POR BLOQUEIO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1-
“A falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo procedimento, no rol da ANS, não representa a exclusão tácita da cobertura contratual.”

(AgInt no REsp 1876786/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

2-
“Da mesma forma, as Turmas de Direito Privado do STJ entendem que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes: AgInt no AREsp 1.106.509/RJ, 3ª Turma, DJe de 09/10/2017; AgInt no REsp 1.647.519/CE, 4ª Turma, Dje de 13/10/2017; e REsp 1721705/SP, 3ª Turma, DJe de 06/09/2018. [...]”
(STJ - AREsp: 1689515 MA 2020/0085595-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 10/08/2020).

3- No arbitramento do valor da compensação, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

4- A multa cominatória tem natureza persuasória, e não de indenização à parte contrária. O que se busca com ela é o cumprimento da ordem judicial, e, no caso dos autos, a ordem foi cumprida, mesmo que indiretamente, por outro meio coercitivo, não sendo justa a imposição de dois meios coercitivos ao cumprimento de uma única ordem, a considerar que as
astreintes
, neste caso, serviriam apenas para enriquecimento da parte.

da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021